Tribunal: TCU
Processo: 013.396/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5093/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de REFORMA emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que no ATO DE REFORMA 37687/2023 - INICIAL , enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a reforma do militar, que na ativa ocupava o posto de capitão , está sendo paga com base no soldo de major , um grau acima daquele efetivamente ocupado pelo militar, bem como a inclusão do percentual de 27% de adicional por tempo de serviço - ATS; Considerando que o tempo de iniciativa privada de 1.474 dias exercido pelo interessado, peça 3, pág. 3, não poderia ser utilizado para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, tendo em vista que, nos termos dos artigos 135 e 137 do referido diploma legal, o período laborado em atividade privada não pode ser computado para fundamentar a concessão de um posto/graduação acima do que ocupava na ativa; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente nos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, 8.218/2021-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, e 631/2020-1a Câmara, relator Ministro Vital do Rego, cuja ementa bem elucida a dicção desta Corte de Contas sobre a irregularidade apurada, in verbis : REFORMA. PROVENTOS DE REFERÊNCIA CALCULADOS SOBRE UM POSTO OU GRADUAÇÃO ACIMA DO OCUPADO NA ATIVA PARA MILITARES QUE NÃO COMPLETARAM, EM ATIVIDADE ESTRITAMENTE MILITAR, OS 30 ANOS REQUERIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50, INCISO II, DA LEI 6.880/1980 C/C ART. 135 E SEGUINTES DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. Considerando que, na situação em análise, em que a passagem do militar à inatividade se deu com fundamento diverso dos motivos especificados no art. 138 da Lei 6.880/80 e depois do advento da Medida Provisória 2.215-10/2001, não há amparo legal para se aplicar o arredondamento da fração de tempo igual ou superior a 180 dias previsto no mencionado dispositivo; Considerando que o interessado passou para a inatividade em 31/10/2004, quando o art. 138 da Lei 6.880/1980, que previa hipóteses de arredondamento para computar como um ano a fração de tempo superior a 180 dias, já se encontrava revogado pela Medida Provisória 2.215- 10/2001; Considerando que, descontando-se os tempos não computáveis para fins de ATS de 4 anos e 14 dias, referentes ao tempo de trabalho na iniciativa privada, o interessado passou a ter somente 26 anos, 6 meses e 3 dias de tempo de serviço; Considerando que, no presente caso, para fins do cálculo do pagamento de ATS, não deve ser aplicado o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980, in verbis : Art. 138. Uma vez computado o tempo de efetivo serviço e seus acréscimos, previstos nos artigos 136 e 137, e no momento da passagem do militar à situação de inatividade, pelos motivos previstos nos itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do artigo 98 e nos itens II e III do artigo 106, a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada como 1 (um) ano para todos os efeitos legais. (Revogado pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001) Considerando que, em 29/12/2000 (data limite para preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da referida majoração de proventos, na redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001), o instituidor não havia completado trinta anos de serviço, motivo pelo qual os proventos da pensão devem ser ajustados, para que sejam calculados com base no posto de capitão e com o percentual de 26% a título de ATS em substituição aos 27% que vem sendo pago atualmente; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato foi enviado ao TCU em 17/5/2023 , portanto há menos de 5 anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO AO ATO DE REFORMA 37687/2023 - INICIAL , de interesse de Hermógenes Viviani de Campos e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 013.396/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessado: Hermogenes Viviani de Campos (XXX.291.748-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados da ciência deste Acórdão, o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de reforma, livre das irregularidades apontadas e com ajuste do posto para cálculo dos proventos, retificando a base de cálculo para o posto de capitão e corrigindo a parcela referente ao adicional por tempo de serviço, reduzindo-a de 27% para 26% , disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 1.7.2.3. dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. disponibilize, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.